Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIMES. FRAÇÃO DE 2/5. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019 PARA TODAS AS DEMAIS EXECUÇÕES. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

1. Ainda que a lei posterior tenha por objetivo agravar o tratamento para determinados delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedado pelo ordenamento jurídico de fazer-se interpretação ampla e desfavorável em desfavor das pessoas já sentenciadas ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, eis que a Constituição República garante os direitos já deferidos ou julgados.

2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.

3. No caso, não há que se falar em indevida combinação de leis, vedada pelo ordenamento jurídico, pois em que pese a pena total tenha sido unificada, cada uma das duas execuções penais que a compõe representa uma condenação autônoma possuindo, portanto, critérios distintos de aferição dos benefícios da execução.

4. Negado provimento ao recurso.